Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O art. 88, do CDC, veda a denunciação da lide em relações consumeristas. Por outro lado, o art. 101, inciso II, do CDC, admite que o réu que contratou seguro de responsabilidade civil chame ao processo o segurador, para que, em caso de condenação, este responda solidariamente com o requerido.
2. A despeito da possibilidade em abstrato do chamamento ao processo, a admissão da seguradora no polo passivo do processo não é inviável se o contrato de seguro de responsabilidade civil foi celebrado apenas com o sócio e este não foi incluído no polo passivo do processo.
3. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser interpretado de maneira literal, de modo que os requisitos para a inversão do ônus da prova nas demandas consumeristas são alternativos. Basta que esteja presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo necessária a cumulação de ambos.
4. Verificando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova.
5. Agravo de instrumento não provido.